Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722117-06.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES E OUTRA RECORRIDA: CLÁUDIA ROSA FARIA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MANEJO POR LITISCONSORTE PASSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. MATÉRIA REJEITADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RENOVAÇÃO DO TEMA PELO OUTRO LITISCONSORTE VIA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. APERFEIÇOAMENTO. REPRISAMENTO DA FACULDADE PROCESSUAL. MANEJO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. MATÉRIA DEFENSIVA ATINADA COM A SUBSISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. VENTILAÇÃO VIA DO INSTRUMENTO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o; CPC, art. 219). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor, instrumento apropriado para invocar o pagamento do crédito executado, inviável que formule incidentalmente objeção de pré-executividade com aquele desiderato, porquanto, superado o momento processual apropriado, a matéria restara por suplantada. (CPC, arts. 507; 917, I e III). 3. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas ou questões já resolvidas, tornando inviável que o executado que, regularmente citado, permanece inerte, não aviando o instrumento apropriado para ventilar a subsistência de excesso de execução ou inequibilidade parcial da obrigação, que é a ação incidental de embargos do devedor, reprise a faculdade processual ultrapassada através da objeção de pré-executividade, porquanto instrumento inadequado até mesmo para formulação da questão e que não pode, segundo a técnica procedimental, ser manejado como sucedâneo dos embargos do devedor (CPC, arts. 507 e 917, I e III). 4. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução –, e, assim, não aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, fica recoberta a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 5. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos do devedor, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação incidental, suscite matéria que deveria ter aduzido na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão. 6. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova. 7. Aventando matéria que exorbita as condições da ação e os pressupostos processuais por envolverem arguição de excesso de execução, suscitação inteiramente dissociada de aludidas questões de ordem pública, a objeção de pré-executividade exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda correlação com matérias processuais passíveis de serem elucidadas de ofício, tornando inviável sua formulação em sede incidental como sucedâneo dos embargos do devedor, precipuamente quando já ultrapassada o momento apropriado para o aviamento da lide incidental. 8. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 434, 435 e 525, § 11, todos do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de excesso de execução e defeito na planilha de cálculos apresentada pela recorrida, tratando-se de questão de ordem pública. Aduz, ainda, que houve ofensa à Súmula 393 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 434, 435 e 525, § 11, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque, conforme a Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é incabível a indicação de ofensa a enunciado de súmula de Tribunal Superior. Isso porque artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação aos pedidos de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais, bem como de majoração dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020